Tribunal: TJMT
Processo: 1040645-27.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1040645-27.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DHIONATAN FERREIRA NOBRE - CPF: 055.146.551-48 (RECORRENTE), FABIO FERREIRA RODRIGUES - CPF: 034.619.691-41 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1040645-27.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1040645-27.2024.8.11.0002

Recorrente:

Nu Pagamentos S.A

Recorrida:
Dhionatan Ferreira Nobre

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA E CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE REATIVAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença proferida em ação de reparação por danos morais. A sentença de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a reativação da conta corrente e do cartão de crédito da parte autora, com o mesmo limite anteriormente concedido, além da indenização por danos morais. A parte recorrente requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a minoração do valor indenizatório e para que seja afastada a obrigação de reativação da conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral da conta bancária e o cancelamento do cartão de crédito, sem prévia notificação e sem demonstração de justa causa, configuram falha na prestação de serviço e ensejam reparação por dano moral; (ii) verificar se é juridicamente possível impor à instituição financeira a reativação da conta corrente e do cartão de crédito já encerrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do mesmo diploma legal.

4.

A instituição financeira não comprovou a legalidade da conduta adotada, tampouco apresentou elementos que demonstrassem justa causa para o encerramento da conta e cancelamento do cartão de crédito, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5.

O encerramento unilateral da conta e o cancelamento do cartão ocorreram sem notificação prévia ao consumidor, em desacordo com o art. 5o da Resolução CMN no 4.753/2019, caracterizando evidente falha na prestação de serviço.

6.

A parte autora apresentou documentação robusta comprovando a regularidade da transação que ensejou a contestação (IDs 286358393 a 286358411), o que reforça a ausência de justa causa para o bloqueio e encerramento da conta.

7.

O dano moral decorrente do encerramento arbitrário de conta bancária e do cancelamento do cartão de crédito configura-se “in re ipsa”, em razão dos transtornos, constrangimentos e insegurança causados ao consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento.

8.

Entretanto, não se pode impor judicialmente a reativação da conta corrente ou do cartão de crédito encerrados, por se tratar de relação contratual regida pelo princípio da autonomia da vontade, sendo facultado à instituição financeira decidir sobre a manutenção do vínculo contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O encerramento unilateral de conta bancária e o cancelamento de cartão de crédito sem prévia notificação e sem demonstração de justa causa configuram falha na prestação de serviço e ensejam reparação por danos morais.

2.

A responsabilidade da instituição financeira decorre da ausência de comunicação válida e da insuficiência de provas quanto à legalidade da medida adotada.

3.

O dano moral decorrente da falha na prestação de serviço bancário é presumido, configurando-se in re ipsa.

4.

É inviável impor judicialmente a reativação de conta bancária ou cartão de crédito já encerrados, por violar os princípios da autonomia da vontade e liberdade contratual.

__
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55; Resolução CMN no 4.753/2019, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJRS, Recurso Inominado no 5004027-45.2022.8.21.5001, j. 18.04.2023; TJMT, N.U 1074472-32.2024.8.11.0001, j. 31.03.2025; TJMT, N.U 1001058-92.2024.8.11.0003, j. 11.11.2024; Conclusão no 1 – Turmas Recursais/MT, DJE no 11.799, de 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1040645-27.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1040645-27.2024.8.11.0002

Recorrente:

Nu Pagamentos S.A

Recorrida:
Dhionatan Ferreira Nobre

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Nu Pagamentos S.A.

Ação:
De Reparação de Danos Morais.

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

286358440
): julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a reativação da conta e cartão de crédito da parte recorrida, com o mesmo limite anteriormente concedido, bem como fixou danos morais,

no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id

286358442
): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente para que seja minorado o “quantum” indenizatório, bem como para que seja afasta a obrigação de reativar a conta da parte recorrida.

Contrarrazões
(Id.
286358448
): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1040645-27.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1040645-27.2024.8.11.0002

Recorrente:

Nu Pagamentos S.A

Recorrida:
Dhionatan Ferreira Nobre

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso inominado interposto contra a sentença proferida na presente Ação De Reparação de Danos Morais proposta por
Dhionatan Ferreira Nobre
em face de
Nu Pagamentos S.A.

Da narrativa dos fatos, o recorrido sustenta, em síntese, que é titular da CONTA No 88636792-9, AGÊNCIA: 0001 do BANCO: 0260 NU PAGAMENTOS (pessoa física) e CONTA CORRENTE No 368258625-6 (pessoa jurídica) junto ao recorrente, que prestou serviços de assistência técnica no aparelho celular do Sr. Welberson Luis Carvalho da Silva, que o procurou em 07/10/2023 para limpeza e secagem interna de um iPhone 13, que havia caído acidentalmente na água, cujo valor cobrado pelo serviço foi de R$ 50,00 (cinquenta reais)

pagos via transferência PIX para a chave no 65993518848, pertencente ao autor.

Ainda, aduz que, para retirar o aparelho, o Sr. Welberson informou que o pagamento foi realizado por seu pai, que utilizou o aplicativo de transferências via pix. Após a confirmação do recebimento do valor, o aparelho foi entregue ao cliente.

Entretanto, no dia 08/10/2023, o pagamento foi contestado junto à instituição bancária NUBANK, sob a alegação de FRAUDE E/OU GOLPE. O autor tomou conhecimento da contestação no final do mesmo dia e entrou em contato com o banco requerido, que informou o bloqueio do valor de R$ 50,00 correspondente à transação descrita.

Com isso, banco requerido acatou a contestação e concedeu um prazo de e 1 (um) dia corrido para a apresentação de documentos, o que impossibilitou o autor de reunir as provas necessárias para defender seu direito.

Diante disso, foi orientado pelo Requerido que informasse uma nova conta bancária para a transferência do saldo, encerrando assim a conta do requerente, ainda, teve seu cartão de crédito, com limite de R$ 6.600,00, cancelado.

Ademais, a contestação resultou na devolução do valor contestado para a conta de origem do PIX, ou seja, para a conta de Sr. Jorge Luiz Carvalho de Siqueira, pai de Welberson, que foi responsável pelo pagamento.

Em contraponto, a empresa recorrente

defende que
não pode ser responsabilizada, pois não houve falha na prestação de serviço e que sua conduta é legal, estando em conformidade com a legislação.

No mérito, embora o recorrente alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou justificativa

ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade de sua conduta, ônus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral, tendo em vista que não demonstrou que foi possibilitado à parte recorrida defender-se dos fatos alegados.

Desse modo, visualiza-se que a conduta do recorrente foi arbitraria e ilegal, tendo em vista o encerramento da conta de modo unilateral e sem notificação prévia, fator que tem condão de caracterizar os danos morais.

Conforme dispõe o artigo 5° da Resolução no 4.753 de 29/9/2019: “Para o encerramento de conta devem ser adotadas,
no mínimo,
as seguintes providências:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente; Resolução no 4.753, de 26 de setembro de 2019 Página 3 de 4

II - indicação pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição ou a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie;

III - devolução pelo cliente das folhas de cheque não utilizadas ou a realização do seu cancelamento pela instituição;

IV - prestação de informações pela instituição ao titular da conta sobre: a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I; b) os procedimentos para pagamento de compromissos assumidos com a instituição ou decorrentes de disposições legais; e c) os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular na instituição que permanecem ativos ou que se encerram juntamente com a conta de depósitos; e

V - comunicação ao titular sobre a data de encerramento da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento, após o decurso do prazo de que trata a alínea "a" do inciso IV”

Neste sentido é o entendimento
das Turmas Recursais:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
ENCERRAMENTO

UNILATERAL
DE CONTA BANCÁRIA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que, homologando projeto de juíza leiga, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, além da restituição de eventual saldo residual existente na conta encerrada, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária com base no art. 406 do CC. A recorrente sustenta a inexistência de danos morais e pugna pela redução do valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve dano moral indenizável decorrente do encerramento da conta bancária sem notificação prévia; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais e adequado às circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

O
encerramento

unilateral
da conta bancária da autora, sem notificação prévia com antecedência mínima de 30 dias, conforme exige a Resolução CMN no 4.753/2019, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais.
A responsabilidade da instituição financeira não foi elidida por prova de notificação válida ou demonstração de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu.
O dano moral se configura in re ipsa, dispensando prova do prejuízo concreto, diante do descaso e dos transtornos causados à consumidora, que inclusive buscou solução administrativa
sem sucesso.
O valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais é adequado, obedecendo aos critérios da proporcionalidade, razoabilidade e ao método bifásico adotado pela jurisprudência do STJ.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais e de ordem pública, podendo ser alterados de ofício. Conforme nova redação dos arts. 389 e 406 do CC (Lei no 14.905/2024), a correção deve seguir o IPCA e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido, com alteração de ofício dos critérios de correção monetária e juros de mora.
Tese de julgamento:
O
encerramento

unilateral
de conta bancária, sem prévia notificação válida no prazo legal, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o método bifásico.
Os juros de mora e a correção monetária, por serem matérias de ordem pública, podem ser modificados de ofício pelo juízo, conforme a legislação vigente.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, com redação da Lei no 14.905/2024; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Resolução CMN no 4.753/2019, art. 5o, IV, "a".
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 31.03.2023.
TJSP, Apelação Cível 1003590-26.2022.8.26.0477, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2023.
Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis/MT, Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Rel. Juiz Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015.

(N.U 1002742-05.2024.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Ademais, observa-se que a parte recorrida apresentou toda a documentação necessária para comprovar suas alegações, em conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Referidos documentos encontram-se nos Ids 286358393, 286358394, 286358395, 286358396, 286358397, 286358398, 286358399 e 286358411, e incluem: ordem de serviço do aparelho celular; documento pessoal do contratante; comprovante de PIX recebido em nome do pai do contratante; demonstrativo do limite de crédito anteriormente concedido; registros de contato com o recorrente para solução do problema; notificação encaminhada pela recorrente por e-mail, informando sobre a concretização da transação do valor existente na conta do autor para outra conta de sua titularidade e o cancelamento definitivo dos produtos; e contestação apresentada pelo recorrido junto à instituição financeira, informado os fatos e que não se tratava fraude.

Entretanto, com relação ao pedido de reativação da conta, não se pode impor judicialmente o restabelecimento de contrato bancário já rescindido, sob pena de violação à autonomia contratual, princípios consagrados no ordenamento jurídico.

Isso porque, cabe à instituição financeira decidir, dentro dos limites legais, com quem deseja manter relação contratual.

Neste sentido é o entendimento
das Turmas Recursais:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA DIGITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TENTATIVA FRUSTRADA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO. RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a instituição financeira ao desbloqueio da conta bancária da autora no prazo de 72 horas, sob pena de multa, e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora busca majoração da indenização. A ré, por sua vez, sustenta ausência de ato ilícito, inexistência de dano moral e excesso no valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o
bloqueio
da
conta
bancária da autora caracteriza falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se há responsabilidade da fornecedora pelos danos morais alegados; (iii) verificar se é juridicamente possível impor o restabelecimento da conta pela instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A suspensão unilateral e definitiva da conta bancária digital do consumidor, sem justificativa concreta e sem prévia notificação, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de prova de irregularidade efetiva nas transações e a inércia da instituição em solucionar administrativamente a demanda ensejam a responsabilização objetiva da fornecedora.
O bloqueio injustificado de conta bancária de uso cotidiano, sem resposta efetiva às tentativas de solução extrajudicial, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo.
O valor arbitrado a título de indenização por danos morais observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e efeito pedagógico, devendo ser mantido.
A imposição judicial de restabelecimento de conta bancária rescindida por decisão unilateral da instituição financeira viola os princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual, não podendo ser determinada judicialmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do réu parcialmente provido.
Recurso da autora desprovido.
Tese de julgamento:
A suspensão unilateral de conta bancária digital, sem notificação prévia e sem demonstração concreta de irregularidade, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais.
A indenização por dano moral decorrente de bloqueio indevido de conta bancária, bem como da tentativa frustrada de solução administrativa pelo consumidor, independe de prova específica do prejuízo, configurando-se in re ipsa.

Não se pode impor judicialmente o restabelecimento de contrato bancário rescindido, em respeito à autonomia da vontade e à liberdade contratual da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, art. 98, §3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CC, art. 389, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1016580-10.2020.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 22/09/2020; TJRS, Recurso Inominado no 5004027-45.2022.8.21.5001, Rel. Juíza Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, j. 18/04/2023; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011.

(N.U 1074472-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
A instituição financeira possui autonomia para decidir sobre a manutenção ou encerramento de contas correntes, sendo uma faculdade decorrente da liberdade contratual e da regulamentação do Banco Central, não cabendo ao Poder Judiciário interferir para impor a reativação da conta encerrada
. 2. A falta de comunicação prévia, com prazo mínimo de 30 dias, configura falha na prestação de serviço e viola o dever de transparência, conforme a Resolução BACEN n.o 4.753/2019, ensejando reparação por danos morais. 3. Dano moral configurado, uma vez que o encerramento abrupto da conta corrente, sem justificativa, causa insegurança e transtornos ao consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento. 4. O valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais, é adequado e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (N.U 1001058-92.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

Por fim, merece ser pontuada a conclusão N° 1,
firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799,

em 1o/10/2024:

CONCLUSÃO N.o 1 –

O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.

Por essas razões, conheço do recurso, e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença combatida e afastar a determinação para que sejam reativadas as contas correntes e cartão de crédito da parte recorrida, pelos motivos acima informados, mantendo nos demais termos, a sentença de 1° grau.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025